Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-38.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DESACATO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESACATO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de falsa identidade e desacato.
2. Inviável a absolvição do acusado por insuficiência de provas, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares e por áudios captados no interior da viatura, que o acusado dirigiu aos agentes públicos xingamentos e expressão desonrosa, com a intenção de ofender lhes a honra e menosprezá-los no exercício de suas funções.
3. Recurso conhecido e desprovido.